Tribunal: TJMT
Processo: 0001044-98.2019.8.11.0004
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001044-98.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFHAEL DUTRA CIRINO - CPF: 366.200.598-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DESOBEDIÊNCIA E FALSA IDENTIDADE – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – REJEIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – REVISÃO DOSIMÉTRICA – PENA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação.

A embriaguez ao volante caracteriza-se como
“crime de perigo abstrato [...] para sua configuração prescinde-se da demonstração do efetivo risco causado pela conduta incriminada”
(STJ, HC no 178.882/RS), ou seja, para que haja responsabilização penal basta que o agente conduza o veículo sob o efeito de álcool.

Não há falar em fixação da pena definitiva no mínimo legal quando devidamente comprovada as causas que justificam o aumento da pena.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de decisão que condenou
Rafhael Dutra Cirino
como incurso na sanção do art. 306, do CTB c/c art. 307 do CP e art. 330, do CP, na forma do art. 69, todos do CP, aplicando-lhe as penas totais de 11 (onze) meses e 04 (quatro) dias de detenção, em regime semiaberto, além de 23 (vinte e três) dias- multa, no importe de 1/30 do salário-mínimo o dia-multa.

A defesa busca pela absolvição quanto ao crime 330 do CP, tendo em vista a atipicidade da conduta, nos termos do artigo 386, inciso III do CPP, bem como, quanto ao crime do art. 306 do CTB, sob argumento da ausência de ofensa ao principio da lesividade.

Subsidiariamente requer a readequação da pena-se ao mínimo legal, diante das circunstâncias judiciais favoráveis, bem como seja aplicada a atenuante de confissão espontânea. (Id. 156251274).

Manifestando-se em contrarrazões, o
Parquet

pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 156251279).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 166636182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, extraem-se da denúncia os seguintes fatos delituosos:

“[...] No dia 12 de janeiro de 2.019, por volta de 03h00min, à Av. Gabriel Ferreira, s/no, Bairro Santo Antônio, nesta cidade, o denunciado conduzia veículo, da marca FORD/SCORT, placa KBV-1229, sob a influência do álcool e com a capacidade psicomotora alterada (0,38 mg/l), ocasião em que foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar, constatando-se o seu visível estado de embriaguez, mediante a realização do teste etílico (fls. 21-IP). Convém destacar que no auto de prisão em flagrante bem como no auto de qualificação e interrogatório do indiciado este se apresentou com nome falso (ERICK FERREIRA MATOS), visando atribuir-se falsa identidade para esconder o seu passado criminoso, haja vista que estava fazendo uso de tornozeleira eletrônica no momento da prisão (termo de interrogatório fls. 11/13-IP). Nos moldes elucidados no caderno investigativo encartado, infere-se que, na data do fato a Polícia Militar, ao realizar rondas avistou o denunciado com seu veículo parado conversando com um transeunte, sendo que após aquela guarnição ter se aproximado do automóvel, a fim de realizar a abordagem, o denunciado empreendeu fuga do local, não obedecendo a ordem de parada emanada.

Ocorro que, ao ser abordado pelos policias, foi constatado que o indiciado apresentava sinais visíveis de embriaguez, tendo sido encontrado em seu poder duas porções de substância entorpecente. [...]”

Inicialmente, a defesa requer a reforma da sentença a fim de que o apelante seja absolvido em relação ao crime previsto no Art. 330 do CP, por atipicidade da conduta.

Sobre a matéria, é cediço que o crime de desobediência se consuma quando o agente deixa de acatar ordem recebida por funcionário publico, conforme artigo 330,
verbis
:

“A
rt. 330 do CP - Desobedecer a ordem legal de funcionário público.”

Ocorre que, conforme bem demonstrado e fundamentado pelo Juízo
a quo,
consubstanciado nas provas inquisitoriais ratificadas em juízo por meio dos depoimentos dos policiais militares, o apelante foi flagrado em um veículo, e tentou fugir da abordagem policial, uma vez que os agentes policiais emitiram a ordem de parada, a qual foi ignorada por completo pelo denunciado, inclusive furando as preferenciais em alta velocidade.

A testemunha Adriano que ouvido em audiência, relata,
verbis
:

“
[...]Na época dos fatos eu estava de Oficial de dia do segundo batalhão, estava eu e o soldado Gomes na época, a gente estava subindo a Gabriel Ferreira, ai nós visualizados o Raphael ai no caso na época era Erik, em um veiculo parado na rua conversando com um transeunte, a gente achou uma situação bem estranha, ali local já bem conhecido pela gente de diversas ocorrências de drogas, fomos realizar a abordagem ai devidas fundadas suspeitas, através ai de sinais luminosos sonoros da viatura, porém a hora que a gente acionou o giroflex e a sirene ele saiu disparado ai em alta velocidade, entrou ali na base dourado, foi furando as preferenciais, até que depois de um tempo de acompanhamento, ai ele resolveu parar [...]”

Desta forma, não há que se falar em atipicidade da conduta, quando o conjunto de provas demonstra claramente a prática do crime pelo apelante.

Convém acrescentar que a defesa não trouxe quaisquer indícios de que os policiais tivessem interesse para, falsamente, incriminar o apelante. Daí porque merecem credibilidade, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas porque se mostram totalmente harmoniosos com o contexto dos autos.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o delito de desobediência é configurado ainda que em situação de fuga, na ocasião de flagrante delito. Vejamos:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. ATUAÇÃO DE POLICIAIS NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE OSTENSIVA PARA PREVENÇÃO E REPRESSÃO DE CRIMES. FUGA APÓS ORDEM DE PARADA. TIPICIDADE DA CONDUTA. DESOBEDIÊNCIA. MATÉRIA PACÍFICA NESTA CORTE SUPERIOR. RESP N. 1.859.933/SC (TEMA 1.060). REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017).

2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.859.933/SC, de Relatoria do Ministro Antônio Saldanha Palheiro (DJe 01/04/2022), pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.060), assentou a seguinte tese:
"A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro."

3. Tendo as instâncias ordinárias concluído fundamentadamente pela materialidade e autoria delitivas, a inversão do julgado demandaria necessário revolvimento fático-probatório, o que não se admite na via estreita do habeas corpus.

4. Agravo regimental improvido.”
(STJ AgRg no HC 680878 / SC

- RELATOR Ministro OLINDO MENEZES. ÓRGÃO JULGADOR T6 - SEXTA TURMA. DATA DO JULGAMENTO 17/05/2022. DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 20/05/2022). Destaquei

Assim, restou comprovado que o apelante ignorou a ordem de parada, acelerando o veículo, furando inclusive vias preferencias, desta forma a conduta se amolda ao tipo penal, restando configurado o crime de desobediência.

Outrossim, a defesa requer a absolvição em relação ao delito previsto no Art. 306 do CTB, por não ter sido demonstrada a periculosidade em concreto, requerendo que seja reconhecida a atipicidade material da conduta,
contudo o pleito absolutório também não assiste razão à defesa.

Sobre o tema, é importante destacar ser de amplo conhecimento que o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro sofreu sucessivas alterações legislativas, diante da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Desta forma, com as edições das Leis n.o 11.705/2008, n.o 12.760/2012 e n.o 12.971/2014, a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada passou a ser de perigo abstrato, dispensando-se, portanto, a comprovação da lesão efetiva ou a exposição de terceiros a risco concreto.

Portanto, para a sua caracterização, basta que o acusado esteja dirigindo sob a influência de álcool – tal como ficou evidenciado nestes autos, ou, ainda, sob o efeito de outra substância psicoativa, sendo desnecessária a comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora, consoante se infere do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“[...] 1.
O crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 é de perigo abstrato, não se exigindo mais para sua tipificação, posteriormente à edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade psicomotora do agente.

2. Se a condenação do agente baseou-se nos elementos probatórios produzidos nos autos, particularmente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, a revisão das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp 1873064/TO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021) Destaquei.

Denota-se dos autos, que a
autoria e materialidade delitiva ressaem do boletim de ocorrência (ID
156251267 – p. 28
), do
Relatório Final do Inquérito Policial (ID 156251267 – p. 60)
e da prova oral produzida, inclusive confissão do réu.

Desse modo, diante de tais elementos de convicção, denota-se que o acervo probatório reunido nos autos é suficiente para amparar a condenação, à medida que comprova a ação do réu de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool, destacando-se, a confissão do réu, unido ao depoimento prestado pelos policiais.

Por fim, o apelante pugna a fixação da pena no mínimo legal e a aplicação da atenuante de confissão, motivo pelo qual passo então a analisar a dosimetria da pena feita pelo magistrado
aquo
a
Rafhael Dutra Cirino:

Do delito tipificado no art. 306, do CTB:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Na primeira fase, analisada as circunstâncias judiciais do Art. 59, CP, o magistrado reconheceu os “maus antecedentes” – oriundo da ação penal no. 024/2012- cód. 167774 (art. 129, § 9o, do CP) com trânsito em julgado em 28/01/2014, e fixou a pena-base base em
7 (sete) meses
.

Quanto aos antecedentes, verifico que o acusado responde ao executivo de pena no. 0003685-35.2014.8.11.0004, no qual ostenta duas guias de execução penal, sendo uma oriunda da ação penal no. 024/2012- cód. 167774 (art. 129, § 9o, do CP) com trânsito em julgado em 28/01/2014 e outra oriunda da ação penal no. 0005662-62.2014.8.11.0004 (art. 33, caput, da Lei de Drogas), com trânsito em julgado em 06/10/2014.

Havendo múltiplas condenações com trânsito em julgado anterior, possível a utilização de uma para valorar negativamente as circunstâncias judiciais e outra em sede de análise da reincidência, conforme preconiza o Enunciado no. 12 da Ed. 26 (aplicação da pena- circunstâncias judiciais) da Jurisprudência em Teses do STJ: Havendo diversas condenações anteriores com trânsito em julgado, não há bis in idem se uma for considerada como maus antecedentes e a outra como reincidência.

Na segunda fase, existindo uma agravante de “reincidência” ação penal no. 0005662-62.2014.8.11.0004 (art. 33, caput, da Lei de Drogas) e uma atenuante de “confissão”, o magistrado entendeu por compensa-las.

Possível a compensação da reincidência com a confissão espontânea, conforme assentado pelo STJ, no Enunciado no. 9, da Ed. 29 (aplicação da pena- agravantes e atenuantes), da Jurisprudência em Teses: “
É possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea
”. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC), fixou a pena-provisória em
7 (sete) meses
.

Na terceira fase, inexistindo causas de diminuição/aumento de pena, tornou a pena definitiva em
7 (sete) meses
.

Em relação a pena de multa, o magistrado fixou em 11 (onze) dias- multa, no importe de 1/30 do salário-mínimo o dia- multa.

Do delito tipificado no art. 307, do CP:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

Na primeira fase, analisada as circunstâncias judiciais do Art. 59, CP, o magistrado reconheceu os “maus antecedentes” – oriundo da ação penal no. 024/2012- cód. 167774 (art. 129, § 9o, do CP) com trânsito em julgado em 28/01/2014, e fixou a pena-base em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Quanto aos antecedentes, verifico que o acusado responde ao executivo de pena no. 0003685-35.2014.8.11.0004, no qual ostenta duas guias de execução penal, sendo uma oriunda da ação penal no. 024/2012- cód. 167774 (art. 129, § 9o, do CP) com trânsito em julgado em 28/01/2014 e outra oriunda da ação penal no. 0005662-62.2014.8.11.0004 (art. 33, caput, da Lei de Drogas), com trânsito em julgado em 06/10/2014.

Havendo múltiplas condenações com trânsito em julgado anterior, possível a utilização de uma para valorar negativamente as circunstâncias judiciais e outra em sede de análise da reincidência, conforme preconiza o Enunciado no. 12 da Ed. 26 (aplicação da pena- circunstâncias judiciais) da Jurisprudência em Teses do STJ: Havendo diversas condenações anteriores com trânsito em julgado, não há bis in idem se uma for considerada como maus antecedentes e a outra como reincidência.

Na segunda fase, existindo uma agravante de “reincidência” ação penal no. 0005662-62.2014.8.11.0004 (art. 33, caput, da Lei de Drogas) e uma atenuante de “confissão”, o magistrado entendeu por compensa-las.

Possível a compensação da reincidência com a confissão espontânea, conforme assentado pelo STJ, no Enunciado no. 9, da Ed. 29 (aplicação da pena- agravantes e atenuantes), da Jurisprudência em Teses: É possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC), fixou assim a pena-provisória em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Na terceira fase, inexistindo causas de diminuição/aumento de pena, tornou a pena definitiva em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Do delito tipificado no art. 330, do CP:

Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa.

Na primeira fase, analisada as circunstâncias judiciais do Art. 59, CP, o magistrado reconheceu os “maus antecedentes” – oriundo da ação penal no. 024/2012- cód. 167774 (art. 129, § 9o, do CP) com trânsito em julgado em 28/01/2014, e fixou a pena-base em
17 (dezessete) dias de detenção.

Quanto aos antecedentes, verifico que o acusado responde ao executivo de pena no. 0003685-35.2014.8.11.0004, no qual ostenta duas guias de execução penal, sendo uma oriunda da ação penal no. 024/2012- cód. 167774 (art. 129, § 9o, do CP) com trânsito em julgado em 28/01/2014 e outra oriunda da ação penal no. 0005662-62.2014.8.11.0004 (art. 33, caput, da Lei de Drogas), com trânsito em julgado em 06/10/2014.

Havendo múltiplas condenações com trânsito em julgado anterior, possível a utilização de uma para valorar negativamente as circunstâncias judiciais e outra em sede de análise da reincidência, conforme preconiza o Enunciado no. 12 da Ed. 26 (aplicação da pena- circunstâncias judiciais) da Jurisprudência em Teses do STJ: Havendo diversas condenações anteriores com trânsito em julgado, não há bis in idem se uma for considerada como maus antecedentes e a outra como reincidência.

Na segunda fase, existindo agravante de “reincidência” ação penal no. 0005662-62.2014.8.11.0004 (art. 33, caput, da Lei de Drogas), fixou a pena-provisória em
19 (dezenove) dias de detenção.

Na terceira fase, inexistindo causas de diminuição/aumento de pena, tornou a pena definitiva em
19 (dezenove) dias de detenção,
e quanto a pena de multa o magistrado fixou em 12 (doze) dias- multa, no importe de 1/30 do salário-mínimo o dia- multa.

Como é sabido, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal).

Na hipótese, a dosimetria de pena aplicada pelo judicante sentenciante, deve ser mantida e a pena inalterada. Aliás, o
quantum
aplicado atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso interposto pela defesa, de modo que seja mantida incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023